Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-44.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. PEDIDO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mesmo com a queda do faturamento, a empresa apelante tem faturamento mensal relevante, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com as custas processuais ou com a caução determinada pelo juízo. Gratuidade de justiça indeferida.
2. Os honorários do administrador judicial são devidos, em regra, pela massa falida, contudo, incumbe ao credor que pede a falência antecipar, a título de caução, o pagamento da referida verba se os autos indicam a incerteza de que os bens arrecadados serão suficientes para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa falida.
3. Ausente o depósito da caução e não emendada a inicial, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.